Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007932-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), JOANA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 274.239.301-30 (AGRAVANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTES VINCULANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação constitucional, por ausência dos requisitos legais, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 932, III, do CPC, c/c art. 51, I-B, do RITJMT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal, ao considerar a remuneração global da servidora do magistério como parâmetro para aferição do piso nacional, afrontou diretamente precedentes vinculantes do STF (ADIs 4167 e 4848) e do STJ (Tema 911), autorizando, por conseguinte, o ajuizamento da reclamação constitucional.

III. Razões de decidir

3. A reclamação constitucional somente é cabível em hipóteses de violação direta a precedente vinculante ou decisão proferida em sede de controle concentrado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. A controvérsia decidida pela Turma Recursal demandou a análise de conjunto fático-probatório, especialmente de documentos de remuneração, incompatível com o manejo da reclamação.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não se presta à revisão do conteúdo de decisões judiciais sob alegação de erro de julgamento ou valoração da prova.
6. O uso da reclamação como sucedâneo recursal afronta a sistemática processual e compromete a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reclamação constitucional não se presta à revisão de acórdão que interpreta razoavelmente precedentes vinculantes, especialmente quando a controvérsia envolve análise de fatos e provas. 2. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal configura manifesta inadequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, I, l; CPC, arts. 485, I; 932, III; 988, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 1012824-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.12.2023, DJE 13.12.2023; STJ, Tema 911.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Joana Almeida de Souza, contra decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação Constitucional n. 1007932-68.2025.8.11.0000, que não conheceu da petição inicial da reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 932, III, do CPC, c/c art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve subsistir, uma vez que o
decisum
reclamado violou frontalmente os precedentes vinculantes firmados nas ADIs 4167 e 4848 do Supremo Tribunal Federal, bem como o Tema Repetitivo n. 911 do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar, como parâmetro de cumprimento do piso, a remuneração global da servidora, e não o vencimento básico inicial, em afronta à tese firmada de que o piso deve incidir sobre o vencimento-base da carreira do magistério da educação básica.

Argumenta que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, relacionada à correta aplicação de precedente vinculante e norma federal de observância obrigatória, não havendo reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual a reclamação seria cabível nos termos dos incisos III e IV do art. 988 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que a jurisprudência desta Corte Estadual já reconheceu a obrigatoriedade da observância do piso salarial nacional como vencimento-base mesmo na ausência de regulamentação local.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, de consequência, restabelecer a sentença que garantiu o pagamento das diferenças salariais.

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, apresentou suas contrarrazões no id. 305062361, sustentando, em síntese, que não há afronta direta a precedentes vinculantes, uma vez que a decisão da Turma Recursal se limitou à análise dos documentos constantes dos autos e à conclusão de que os vencimentos percebidos pela servidora estão acima do piso nacional.

Ressalta que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal e que a interpretação dos precedentes do STF e STJ foi razoável, não ensejando o manejo da presente via processual excepcional.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Joana Almeida de Souza, contra decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação Constitucional n. 1007932-68.2025.8.11.0000, que não conheceu da petição inicial da reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 932, III, do CPC, c/c art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos, constato que decisão agravada a não conheceu da reclamação constitucional formulada pela ora Agravante encontra-se devidamente amparada em fundamentos jurídicos sólidos, em estrita consonância com os artigos 988 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como com o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A referida decisão pautou-se na constatação da inadmissibilidade formal e material da reclamação, por ausência dos requisitos legais de cabimento, especialmente no que se refere à exigência de ofensa direta e inequívoca a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou ainda a decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, restou evidente que a pretensão deduzida na reclamação visava à desconstituição do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar procedente o recurso inominado interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, fundada na alegada inobservância do piso nacional do magistério previsto na Lei Federal n. 11.738/2008.

O acórdão reclamado baseou-se na análise do conjunto probatório constante dos autos originários, notadamente em documentos como holerites e tabelas de remuneração, os quais indicariam que os valores percebidos pela servidora superariam o piso nacional estabelecido legalmente.

Além disso, a Turma Recursal fundamentou sua decisão na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 911, cuja tese reconhece que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial nacional, vedando-se, no entanto, a extensão automática desse parâmetro para toda a estrutura remuneratória ou para gratificações e vantagens pessoais, salvo previsão normativa específica em âmbito local.

Logo, verifica-se que controvérsia instaurada se refere à aferição, no plano dos fatos, da compatibilidade entre o vencimento da servidora e o piso legalmente exigido, o que impõe o exame de provas e documentos, revelando-se, por essa razão, incompatível com a estreita via processual da reclamação constitucional, cujo objeto está limitado à proteção da autoridade de decisões de tribunais superiores e à preservação da sua competência, nos moldes restritivos do art. 988 do CPC.

É reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reclamação não se presta ao reexame do acervo fático-probatório da causa, tampouco constitui meio hábil para substituir recurso próprio ou rediscutir o mérito da decisão impugnada.

Ademais, não se identifica no caso sub judice qualquer demonstração de afronta literal e direta aos precedentes indicados pela parte reclamante, mas tão somente inconformismo com a forma como foram valoradas as provas pela instância competente para tanto, o que configura uso indevido da presente via processual como sucedâneo recursal.

A jurisprudência desta Corte também tem reiteradamente firmado o entendimento de que a reclamação constitucional não se presta à correção de eventuais erros de julgamento, por ausência de previsão legal para essa finalidade. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO – HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO ROL DO ART. 988 do CPC – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFIGURADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o indeferimento da petição inicial, por ausência de condição da ação.

A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer. (N.U 1012824-88.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). Grifei.

Nesse contexto, é de se destacar que o controle de legalidade e de justiça da decisão impugnada deve ser exercido pelas vias recursais ordinárias, e não mediante reclamação constitucional, sob pena de violação à sistemática processual vigente e à segurança jurídica.

Como bem registrado na decisão agravada, a utilização da reclamação para questionar a justiça da decisão proferida pela Turma Recursal, em face da valoração das provas e da aplicação razoável de entendimento jurisprudencial consolidado, configura manifesta inadequação da via eleita.

Desse modo, ausente demonstração cabal de violação direta e objetiva a precedente vinculante ou a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Dessa forma, não havendo nos autos qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos jurídicos já exaustivamente analisados na decisão impugnada, revela-se impositiva a negativa de provimento ao presente agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que não conheceu da reclamação constitucional

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025